Tribunal: TJSP
Processo: 1030051-46.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
NULIDADE – PUBLICAÇÕES DE INTIMAÇÕES EM SEGUNDA INSTÂNCIA DAS QUAIS NÃO CONSTARAM O NOME DO ADVOGADO DA AUTORA – VÍCIO EXISTENTE – inteligência do artigo 272, §5o do CPC – ré e interessada que se opuseram ao julgamento virtual – ausência de intimação quanto à data da sessão de julgamento presencial, bem como a respeito dos acórdãos pertinentes às apelações e aos embargos de declaração –

Ementa:
NULIDADE – PUBLICAÇÕES DE INTIMAÇÕES EM SEGUNDA INSTÂNCIA DAS QUAIS NÃO CONSTARAM O NOME DO ADVOGADO DA AUTORA – VÍCIO EXISTENTE – inteligência do artigo 272, §5o do CPC – ré e interessada que se opuseram ao julgamento virtual – ausência de intimação quanto à data da sessão de julgamento presencial, bem como a respeito dos acórdãos pertinentes às apelações e aos embargos de declaração – trânsito em julgado certificado – prejuízo que se patenteou nos autos – autora que não pode realizar sustentação oral na sessão presencial de julgamento e não teve acesso oportuno ao resultado do julgamento, o que lhe tolheu de interpor eventual recurso – nulidade de natureza absoluta – vício cujo reconhecimento pode se dar qualquer tempo e grau de jurisdição, seja de ofício ou mediante manifestação do interessado – nulidade do processo reconhecida a partir do despacho de fls. 487 (que veiculou a remessa dos autos à mesa para julgamento presencial) – reconhecida, também, a nulidade dos acórdãos de fls. 498/510 e 520/522 – determinação de cancelamento da certidão de trânsito em julgado, bem como de correção quanto ao equívoco referente ao nome do advogado da autora – determinação, ainda, de pronto encaminhamento das apelações à mesa para julgamento em sessão presencial.

Resultado: alegação de nulidade acolhida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030051-46.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
TANDEM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA., é apelado
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA e Apelado/Apelante
HACO ETIQUETAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram a
objeção de nulidade, com determninação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030051-46.2015.8.26.0100 - Voto 24507
2
VOTO No: 24507
APEL. No: 1030051-46.2015.8.26.0100
JUÍZA: DRA. MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. e APDAS. (reciprocamente): HACO ETIQUETAS LTDA. e TANDEM
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
INTERESSADA: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
NULIDADE
PUBLICAÇÕES DE INTIMAÇÕES EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DAS QUAIS NÃO CONSTARAM O
NOME
DO
ADVOGADO
DA
AUTORA

VÍCIO
EXISTENTE inteligência do artigo 272, §5o do CPC ré e
interessada que se opuseram ao julgamento virtual ausência de
intimação quanto à data da sessão de julgamento presencial, bem
como a respeito dos acórdãos pertinentes às apelações e aos
embargos de declaração
trânsito em julgado certificado

prejuízo que se patenteou nos autos autora que não pode realizar
sustentação oral na sessão presencial de julgamento e não teve
acesso oportuno ao resultado do julgamento, o que lhe tolheu de
interpor eventual recurso nulidade de natureza absoluta vício
cujo reconhecimento pode se dar qualquer tempo e grau de
jurisdição, seja de ofício ou mediante manifestação do interessado
nulidade do processo reconhecida a partir do despacho de fls.
487 (que veiculou a remessa dos autos à mesa para julgamento
presencial) reconhecida, também, a nulidade dos acórdãos de fls.
498/510 e 520/522 determinação de cancelamento da certidão de
trânsito em julgado, bem como de correção quanto ao equívoco
referente ao nome do advogado da autora determinação, ainda,
de pronto encaminhamento das apelações à mesa para julgamento
em sessão presencial.
Resultado: alegação de nulidade acolhida, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030051-46.2015.8.26.0100 - Voto 24507
3
Vistos.
Trata-se de pleito de decretação de nulidade processual
formulado pela autora Haco Etiquetas Ltda. nos autos da ação indenizatória que
ajuizou contra a ré Tandem Serviços de Logística Internacional Ltda., sendo a
interessada CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda. denunciada à lide.
A autora sustentou que por ocasião da intimação para
cumprimento do acórdão de fls. 498/510, verificou que na distribuição das apelações
em 2o grau, as procuradoras da denunciada (as advogadas Camila Mendes Vianna
Cardoso e Dina Cury Nunes da Silva) foram indevidamente cadastradas como se
fossem suas procuradoras. Por conta disso, seu procurador não foi intimado do
despacho de fls. 481 (pelo qual os recursos foram recebidos, com determinação de
intimação para eventual oposição ao julgamento em sessão virtual), nem do acórdão
pertinente às apelações. Nenhuma das publicações realizadas em 2a instância foram
direcionadas ao seu procurador, o que impossibilitou o exercício do contraditório e
ampla defesa. Pelo que expôs, pleiteou o reconhecimento de nulidade das
publicações havidas desde a chegada dos autos a este tribunal.
A ré e a denunciada foram intimadas para manifestação a
respeito (cf. fls. 537).
A denunciada silenciou.
A ré se manifestou a fls. 540. Reconheceu que o nome do
procurador da autora não constou das publicações de intimação. Pediu que fosse
mantido o entendimento esposado no acordão de fls. 498 e segs., em caso de eventual
novo julgamento das apelações.
É a síntese necessária.
Por primeiro, plenamente possível que a apreciação do pedido
se dê por meio da sessão virtual permanente, dada a impossibilidade de sustentação,
bem como em face à impossibilidade de ocorrência de qualquer prejuízo. Assim, o
presente incidente será analisado pela turma julgadora em ambiente virtual, o que
fica determinado.
No mais, verifica-se da consulta ao sistema informatizado do
DJe, com base nas certidões de fls. 92, 218, 230, 234, 331, 355, 356, 377 e 415, todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030051-46.2015.8.26.0100 - Voto 24507
4
lavradas pela serventia de 1o grau, que as publicações foram corretamente feitas em
primeira instância, no nome do procurador da autora, o advogado Pedro F. M.
Coneglian (OAB/SC no 33.051). O profissional subscreveu a inicial (fls. 01/12), os
arrazoados de apelação (fls. 401/411) e as contrarrazões (fls. 471/477), bem como as
demais petições protocoladas nos autos (fls. 219/228, 332/343, 371/372, 373/374).
Entretanto, houve erro no que concerne às publicações havidas
em 2o grau, pertinentes à manifestação quanto a eventual oposição ao julgamento
virtual, à remessa dos autos à mesa para julgamento presencial e aos acórdãos das
apelações e dos embargos de declaração. De tais intimações não constou o nome do
procurador da autora.
Dada a inexistência de interposição de recurso em face do
acórdão de fls. 498/510, o trânsito em julgado foi certificado a fls. 524, com remessa
dos autos à primeira instância.
O artigo 272, §5o do CPC dispõe que, “constando dos autos
pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em
nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.
À vista do dispositivo legal invocado, a hipótese é de se
reconhecer que houve mesmo a nulidade.
O prejuízo se patenteou nos autos porque a autora não pode se
manifestar acerca do julgamento dos apelos por meio de sessão permanente virtual.
Além disso, depois de a ré e a denunciada terem pleiteado o julgamento em sessão
presencial o que se efetivamente ocorreu , a autora não teve a oportunidade de
sustentar oralmente. Tampouco teve acesso ao resultado do julgamento, o que a
tolheu da interposição de eventual recurso.
Tem natureza absoluta a nulidade da “intimação que não
contempla advogado designado prévia e expressamente como destinatário das
publicações e intimações do feito, tratando-se de vício cuja decretação pode ocorrer
em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja de ofício ou mediante manifestação do
interessado. Em relação a tal vício, a cominação de nulidade justifica-se na medida
em que a realização falha do ato processual pode gerar prejuízos ao exercício do
direito de defesa, dificultando, ou até mesmo impedindo, a interposição dos recursos
cabíveis. Tendo sido proferida r. sentença que lhe foi favorável e, posteriormente, V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030051-46.2015.8.26.0100 - Voto 24507
5
decisão em sede de recurso de apelação que reverteu tal quadro, verifica-se que a
intimação errônea privou o agravante de interpor os recursos que entendesse
cabíveis, conduzindo ao inexorável trânsito em julgado” (Agravo de Instrumento no
0090309-19.2013.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Sergio Rui da
Fonseca, j. em 27/06/13).
Assim, sem outras delongas, é o caso de se reconhecer a
nulidade do processo a partir do despacho de fls. 487, bem como a nulidade dos
acórdãos de fls. 498/510 e 520/522, com o cancelamento da certidão de trânsito em
julgado.
Depois de publicada a presente decisão, remetam-se os autos à
mesa para que se dê o julgamento presencial dos apelos, com possibilidade de
eventual sustentação oral e entrega de memorial pelas partes.
Atente firmemente a serventia para que as publicações sejam
realizadas no nome do procurador da autora, o advogado Pedro. F. M. Coneglian
(OAB/SC no 33.051), como por ele requerido a fls. 530. É o que fica determinado.
Nestes moldes, acolhe-se a objeção de nulidade, com
determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator